Tribunal: TJPA
Processo: 0807055-75.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807055-75.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: FABRICIO BACELAR MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº.: MSCiv.0807055-75.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: FABRICIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617.

ADVOGADO: FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JR (OAB/PA 12.722).

ADVOGADO: CARLOS DE SENNA MENDES NETO (OAB/PA 18.834).

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 6ªVARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

ADVOGADO: EUCLIDES RABELO ALENCAR (OAB/PA 4328)

RELATORA: DESA.EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. . DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
O MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EXCEPCIONALMENTE É CABÍVEL QUANDO NÃO HÁ PREVISÃO PARA RECURSO OU QUANDO A DECISÃO SE REVELAR MANIFESTAMENTE TERATOLÓGICA, ILEGAL OU PRATICADA COM ABUSO DE PODER, SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NA HIPÓTESE
. RECURSO PRÓPRIO NÃO MANEJADO PELO IMPETRANTE NA ORIGEM. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SÚMULA Nº.267 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ___do mês de ___ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA: 0807055-75.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: FABRICIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617.

ADVOGADO: FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JR – OAB/PA 12.722.

ADVOGADO: CARLOS DE SENNA MENDES NETO – OAB/PA 18.834.

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 6ªVARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

ADVOGADO: EUCLIDES RABELO ALENCAR – OAB/PA 4328

RELATORA: DESA.EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Fabricio Bacelar Marinho
contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que indeferiu pedido de reserva de honorários contratuais.

Em razões, o impetrante sustentou que lhe foi outorgado poderes para ajuizar ação de cobrança de seguro DPVAT, sendo pactuado honorários contratuais de 30% (trinta por cento) sobre o valor que cada autor viesse a receber no final da ação.

Afirmou, ainda, que após o trânsito em julgado da demanda, um novo patrono juntou procuração e informou a revogação dos seus poderes, razão pela qual o impetrante peticionou para informar ao juízo de origem sobre a existência do aludido contrato de honorários e requereu a reserva das verbas contratuais e sucumbenciais.

Contudo, informou que o juízo a quo indeferiu a reserva dos honorários contratuais e postergou a deliberação sobre os honorários sucumbenciais.

Pontuou que possui direito líquido e certo à reserva dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, alegando que são verbas de natureza alimentar, cujo direito à sua obtenção emerge expressamente do art.22, §4º, da Lei nº.8.906/94.

Nesse sentido, requereu a concessão da segurança para que ver resguardados, imediatamente, os honorários contratuais e sucumbenciais, com a reserva dos valores já disponíveis nos autos.

No mérito, pugnou pela confirmação do pedido liminar com a concessão da ordem de mandado de segurança nos termos arrazoados.

Prolação de decisão deferindo o pedido liminar formulado pelo impetrante (ID 1845967).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 1952283).

Parecer do Ministério Público opinando pela denegação da ordem (ID 2387665).

Petição do impetrante prestando informações (ID 2432391).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Compulsando os autos, observo a necessidade de evoluir sobre as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar (id.1845967)

, uma vez que a concessão da ordem ao mandado de segurança não merece prosperar, porque incabível a impetração na espécie.

Como é sabido, há muito, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia. Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
STF – Processo ED-AgR RMS 0052805-43.2018.3.00.0000

DF
Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: DJe-282 18-12-2019. Julgamento: 6 de Dezembro de 2019;
STF - Processo RMS 34043 SP
- SÃO PAULO Órgão Julgador Primeira Turma. Relator: Min. Marco Aurélio. Publicação: DJe-125 21-05-2020. Julgamento: 11 de Maio de 2020; e
STF – Pet 0053523-03.2021.1.00.0000 PI
. Relator: Rosa Weber Publicação: 25/05/2021. Julgamento: 21 de Maio de 2021.

Ressalto que este entendimento restou, inclusive, consignado na súmula nº.267 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe: “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Pontuo, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça perfilha do mesmo entendimento, pois, reiteradamente, tem assentado que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível diante de abusividade, teratologia, a existência de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da prática do ato judicial impugnado e desde que não seja possível a interposição de recurso passível de atribuição de efeito suspensivo, haja vista que o
mandamus
não foi concebido pelo ordenamento jurídico para servir de sucedâneo recursal (neste sentido:
STJ. Corte Especial. AgRg no MS 17857-DF
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 7/11/2012;
STJ - AgRg no RMS 28.920/RS
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016; e
STJ – Processo - MS 27765 DF 2021/0162861-2
. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Publicação: DJ 10/06/2021).

No caso dos autos, é possível observar que o impetrante detinha a prerrogativa de agravar da decisão, nos termos do §único do art.1015 do CPC/2015, pleiteando, inclusive, a concessão de antecipação da tutela recursal para ver reservados os honorários contratuais reivindicados desde a origem, porém, optou por não manejar o referido recurso e impetrar o mandado de segurança sem que houvesse embasamento legal para sua admissibilidade, afinal, não me parece que a decisão aqui impugnada esteja revestida de teratologia, abusividade ou ilegalidade manifestas e aptas a enquadrá-la como hipótese de ato judicial passível de impugnação pela via estreita do
mandamus
, de sorte que a denegação da segurança é medida que se impõe, nos termos do art.485, VI, do CPC/2015 c/c art.5º, II, da Lei nº.12.016/2009.

Destaco que esta Corte também adota o mesmo entendimento, conforme se pode constatar pelo teor da ementa colacionada a seguir:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE DETERMINAR O ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MANDAMUS NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS.
1.
O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do ‘writ’ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o ‘decisum’, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado
. 2. In casu, trata-se de Mandado de segurança impetrado contra ato tido como abusivo e ilegal praticado pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que deixou de determinar o abandamento (destacamento) de honorários contratuais que seriam devidos ao impetrante. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível, nos termos da Súmula 267⁄STF
. 4. SEGURANÇA DENEGADA (TJPA – Processo: MS 0800229-33.2018.8.14.0000 Belém; Órgão Julgador: Seção de Direito Público. Relatora: Desa. Nadja Nara Cobra Meda Publicação: 27/08/2019. Julgamento: 27 de Agosto de 2019).

No mesmo sentido:
TJPA - MS 0006153-29.2016.8.14.0000
BELÉM Órgão Julgador: Tribunal Pleno de Direito Privado. Relator: Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior Publicação: 23/07/2019. Julgamento: 23 de Julho de 2019; e
TJPA – MS 0000273-55.2010.8.14.0000
Belém. Órgão Julgador: Tribunal Pleno de Direito Público. Relator: Rosileide Maria da Costa Cunha. Publicação: 13/03/2018. Julgamento: 13 de Março de 2018.

Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA (Id.1845967) e DENEGO A ORDEM ao presente MANDADO DE SEGURANÇA, julgando, por conseguinte, extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512, do STF e 105, do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016 /2009.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/07/2021